Tribunal: TJPA
Processo: 0000062-70.2000.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000062-70.2000.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PAULO SANTOS BATISTA DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000062-70.2000.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON PILLA FILHO

APELADO: PAULO SANTOS BATISTA DE MACEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CPC/73. PARALISAÇÃO DO FEITO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. NECESSIDADE DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1 - Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, sob o argumento de paralisação do processo por inércia do autor.

2º - Nos termos do art. 267, §1º, do CPC/73, vigente à época da tramitação do feito e sentença, a extinção do feito nesses casos somente pode ocorrer após a intimação pessoal da parte autora, para que promova o andamento da ação no prazo de 48 horas.

3 - No caso concreto, a sentença foi proferida sem que houvesse a prévia intimação pessoal do apelante, o que configura nulidade absoluta, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4 - Reconhecida a nulidade da sentença, exigindo-se a sua cassação, com a consequente devolução dos autos à instância de origem para regular cumprimento do feito.

5- REURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 267, II e §1º.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp nº 1463974/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000062-70.2000.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON PILLA FILHO

APELADO: PAULO SANTOS BATISTA DE MACEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível, interposta por BANCO DO BRASIL S.A., nos autos de Ação Ordinária de Cobrança proposta em face de PAULO SANTOS BATISTA DE MACEDO, onde busca a instituição bancária o pagamento de débito referente a saldo devedor inadimplido referente a uso de limite de cheque especial em conta corrente, com os devidos encargos, no valor total de R$ 24.538,52 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Citado o requerido para apesentar contestação, este apresentou contestação, onde aduz, preliminarmente, inépcia da inicial, referindo que a cédula de crédito estaria assinada por duas pessoas que sequer se encontravam na cidade na data da assinatura, viciando o documento. No mérito, alega a exorbitância da cobrança, no que concerne aos juros aplicados, amparados em cláusula contratual leonina, que devem ser consideradas não escritas. Desse modo, requer a declaração de inépcia da inicial, ou, sucessivamente, a improcedência da demanda.

Através do despacho de id 10977222, foi determinada a intimação do requerente para que se manifestasse sobre a contestação.

O feito ficou paralisado por 6(seis) anos, sem qualquer manifestação ou ato de impulso processual.

Sentenciando o feito, o magistrado extinguiu o feito com fundamento no art. 267, II do CPC/73 (id 1077223).

Interposto recurso de apelação, BANCO DO BRASIL S.A. alega nulidade d sentença, considerando que a sentença extinguiu o feito com fundamento no art. 267, II do CPC/73, o que tornaria necessária a intimação pessoal prévia da parte antes da extinção, nos termos do que dispunha o art. 267, §1º do CPC/73, vigente à época. Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença de piso, determinando o retorno dos autos à inferior Instância para regular processamento.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000062-70.2000.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON PILLA FILHO

APELADO: PAULO SANTOS BATISTA DE MACEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, sob o argumento de paralisação do feito por inércia do autor.

No caso em apreço, verifica-se que a demanda foi proposta pelo apelante visando à cobrança de débito referente ao uso de limite de cheque especial pelo réu, com saldo devedor inadimplido no montante de R$ 24.538,52 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos). O réu foi regularmente citado e apresentou contestação, arguindo preliminarmente a inépcia da inicial e, no mérito, a exorbitância dos juros aplicados.

O processo permaneceu paralisado por seis anos, sem qualquer impulso oficial ou da parte interessada, sobre o que o juízo a quo, ao sentenciar, extinguiu o feito com fundamento no art. 267, II, do CPC/73, sem, contudo, promover a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual, conforme exigia o §1º do mesmo dispositivo legal.

A questão central, portanto, reside na análise da validade da sentença proferida à luz do regime jurídico aplicável, notadamente no que concerne à necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por abandono.

Vejamos:

O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da tramitação e julgamento da demanda em primeiro grau, previa expressamente, no §1º do art. 267, que a extinção do feito por abandono somente poderia ocorrer após a prévia intimação pessoal da parte autora:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(...)

II – quando ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes;
(...)

§1º. O juiz ordenará, nos casos dos ns II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do feito, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 horas.

O dispositivo legal supracitado estabelece condição essencial para que o magistrado possa extinguir o feito por negligência das partes, qual seja, a intimação pessoal do autor para que promova o andamento da demanda. No caso vertente, a ausência desse requisito essencial compromete a higidez da sentença, ensejando sua nulidade.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a extinção do processo por abandono, sem a prévia intimação pessoal do autor, caracteriza nulidade absoluta, uma vez que afronta norma cogente de caráter obrigatório. Veja-se:

ROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. ART. 267 , INCISO II E § 1º , DO CPC . 1. Conforme o disposto no art. 267 , inciso II , e § 1º, do CPC , extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a
intimação
só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas. 2. O art. 267 , § 1º , do CPC é norma cogente, ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A
intimação

pessoal
deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado. 3. Caso em que além da ausência de
intimação

pessoal
houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da
intimação
, pois há meios para sua realização. Recurso especial provido (STJ - REsp: 1463974 PR 2014/0156513-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014)

Desse modo, conforme exposto, a extinção do feito sem que tenha havido a intimação pessoal do apelante configura evidente nulidade processual. A ausência de intimação prévia afronta diretamente o disposto no §1º do art. 267 do CPC/73, de forma que a sentença deve ser desconstituída, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

Diante do exposto, CONHEÇO E
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a nulidade da sentença proferida, determinando a cassação do julgado e o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para regular processamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025